Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603128-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0603128-57.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUIZ ROMEIRO PIVA - PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ ROMEIRO PIVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798393
01/02/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.161

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603128-
57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ ROMEIRO PIVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
J U N T A D A E X T E M P O R Â N E A D E
D O C U M E N T O S P A R A A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
D E
V A L O R E S
A O
E R Á R I O .
P O S S I B I L I D A D E . E M B A R G O S
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando–se, assim,
o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

2. Comprovado o devido pagamento à
fornecedora em razão da apresentação
de quitação da Nota Fiscal nº 2682666,
com cheque nº 850001, depositado na
Num. 43798393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24

conta do convivente da prestadora, é
possível o recebimento dos documentos
juntados de modo extemporâneo,
somente para afastar a determinação de
recolhimento do seu respectivo valor à
União, mantendo–se o acórdão recorrido
nos seus demais termos.

3. Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ROMEIRO PIVA (id.
43745707), em face do v. acordão nº 62.661, que recebeu a seguinte ementa (id.
43721235):

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 03 (TRÊS) DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS.
PAGAMENTO DETECTADO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIAÇÃO DO PAGAMENTO REGULAR. ARTS. 53 E 60 DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA. VALOR PEQUENO (2,96%
DA DESPESA). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 74, II E 79, §§ 1º E 2º.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha,
bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 (três) dias de atraso é
falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A realização de despesa com recursos do Fundo Especial de
Num. 43798393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24

Financiamento de Campanhas exige a demonstração da sua regularidade. A
compensação de cheque em conta de terceiro, sem a devida demonstração do
repasse do título de crédito não é suficiente para a regularidade da despesa.

4. Em razão do valor da irregularidade ser de R$ 269,00, aplica-se
a compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123,
Data 23/06/2020).

5. O uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC impõe a obrigação de sua devolução ao Erário, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

6. Aprovação com ressalva.

A parte aduz que o Setor Técnico manteve inconsistência na Prestação de
Contas referente a não apresentação do comprovante de gasto de R$ 269,00, eis que a
mencionada despesa foi paga por meio do cheque n. 850001 e, mediante análise do
extrato eletrônico da conta do FEFC, verifica-se que o cheque n. 850001 foi compensado
por DAVI TABORDA, CPF 101.384.279-09. Em razão disto, o acórdão embargado
determinou a devolução do valor ao Erário. Requer o acolhimento dos embargos de
declaração, para que se analise os documentos comprobatórios juntados em 03/10/2023,
eventos 43733547 e 43733548, sendo os embargos julgados totalmente procedentes
para o fim de reformar e excluir o Acórdão o dever de devolução da quantia de R$ 269,00
(duzentos e sessenta e nove reais) ao Erário, uma vez que comprovado o pagamento ao
fornecedor

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43759488), afirmando, em resumo,
que ausente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado, mas que os documentos podem ser aceitos para fins de afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Pugnou pelo afastamento da necessidade de recolhimento do valor de
R$269,00 ao Tesouro Nacional, eis que os documentos juntados pela parte demonstram
satisfatoriamente a regularidade dos gastos com recursos públicos.

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43798393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por LUIZ ROMEIRO PIVA (id.
43745707), em face do v. acordão nº 62.6661, são tempestivos, considerando que a
publicação do acórdão no DJE ocorreu em 17/10/2023 (ID 43742481 - terça-feira), e os
embargos de declaração foram apresentados em 20/10/2023 (ID 43745706 - sexta-feira).
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão e contradição a ser suprida, mas os
documentos apresentados podem ser conhecidos.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
Num. 43798393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24

assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

Nesse contexto, a embargante afirma que não foram analisados os
documentos juntados na data de 03/10/2023, declaração de quitação da Nota Fiscal
2682666 com cheque nº 850001, depositado na conta do convivente da prestadora de
serviços Scheila Regina Galvão (ID ́s 43733545 e ss.), que comprovam o devido
pagamento à fornecedora, de forma que seria excluída a determinação de recolhimento
do valor de R$ 296,00 ao Tesouro Nacional, conforme determinado no item II.ii do
acórdão - "irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC".

De fato, os documentos mencionados não foram analisados, porque juntados
quando já incluído o feito em pauta de julgamento. No entanto, com fundamento no
entendimento fixado por esta Corte Eleitoral, é possível seu recebimento em sede de
embargos de declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a conclusão pela aprovação com
ressalvas e os demais apontamentos do voto.

Assim, é o caso de acolhimento dos embargos de declaração, para excluir a
determinação de recolhimento do valor de R$ 269,00 ao Tesouro Nacional, porém
mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos por
LUIZ ROMEIRO PIVA, afastando-se a necessidade de recolhimento do valor de R$269,00
ao Tesouro Nacional, porém mantendo-se a aprovação com ressalvas das contas.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603128-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ ROMEIRO PIVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do EMBARGANTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

Num. 43798393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/02/2024 14:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120116600000042755638
Número do documento: 24020114120116600000042755638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:44:24